Tribunal: TJDFT
Processo: 0756526-96.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0756526-96.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE PEREIRA DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEILÃO DE VEÍCULO QUE NÃO ESTAVA NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DO DETRAN/DF. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais. Narra o autor que, em 09/5/2015, seu veículo VW/ GOL 16V POWER, PLACA JGF-2349/DF, envolveu-se em acidente de trânsito. Em decorrência da colisão, o requerente foi conduzido por ambulância para o Hospital Municipal de Cristalina/GO. Por esse motivo, na ausência de condutor ou responsável pelo veículo, houve recolhimento do automóvel pela Polícia Rodoviária Federal. Acrescenta que, em 10/7/2015, realizou a retirada do veículo do pátio da PRF. Aduz que, mesmo estando na posse do bem, recebeu notificação, em 28/8/2015, com a informação de que o veículo seria leiloado, o que, de fato, ocorreu em 21/09/2015. Acrescenta que o bem foi arrematado como sucata, pelo valor de R$ 921,99. Em consequência, o DETRAN/DF deu baixa no veículo. Conta também que há uma dívida no montante de R$3.485,00, referentes à taxa de diária, administração de leilão e vistoria veicular, mesmo que o veículo sequer tenha passado pelo pátio do DETRAN/DF. Em razão dos fatos acima relatos, requer: a) nulidade dos atos administrativos que ocasionaram a venda em leilão público do veículo objeto dos autos, bem como a retirada de baixa do veículo; b) a declaração de inexistência de débitos no valor total de R$3.485,00, oriundas de diária, serviço de administração de leilão e vistoria veicular; c) por fim, indenização pelos danos morais suportados. 2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o procedimento administrativo que levou a leilão o veículo VW/ GOL 16V POWER, placa JGF2349/DF, bem como todos os demais atos dele decorrente, especialmente, para tornar nulos os débitos no montante de R$3.485,00, relativos a diária, serviço de administração de leilão e vistoria veicular, bem como condenar o DETRAN-DF no pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 8.000,00. 3. O DETRAN/DF se insurgiu contra a sentença por entender que a autarquia de trânsito foi induzida a erro pela falta de informações por parte da Polícia Rodoviária. Afirma que a retirada do veículo diretamente junto ao pátio da PRF, em Cristalina/GO, em julho de 2015, foi posterior à disponibilização do bem para venda em leilão, em junho de 2015. Sustenta que não houve qualquer formalização da retirada junto ao DETRAN/DF. Pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais ou a minoração do valor fixado na origem. 4. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, amparou a responsabilidade civil do Estado, devendo este responder objetivamente pelos danos causados ao particular, sem a necessidade de comprovação da culpa do causador do evento. Para tanto, faz-se necessária a presença de três pressupostos, sem os quais o dever reparatório deverá ser afastado: a conduta antijurídica atribuída ao Poder Público, o dano e o nexo de causalidade. 5. Na hipótese, restou demonstrado que, em 09/5/2015 o veículo do autor foi recolhido pela Polícia Rodoviária Federal, em razão de acidente de trânsito, e retirado pelo autor do pátio da PRF em 10/7/2015 (ID no 14585300 e ID no 14585301). O documento ID no 14585300, página 7, atesta que, a despeito do bem não estar na esfera de disponibilidade do DETRAN/DF, pois já havia sido entregue ao proprietário pela PRF, foi leiloado em 21/09/2015. 6. O Art. 10. da Resolução CONTRAN No 623 DE 06/09/2016 dispõe que “Constatada a permanência do veículo recolhido em depósito do órgão público responsável, do órgão público conveniado, do particular contratado por licitação, inclusive por meio de pregão, ou mediante credenciamento, não reclamado por seu proprietário, por período superior ao previsto no caput art. 328 do CTB, este será levado à alienação por meio de Leilão”. Já o art. 24 da referida resolução permite que o veículo seja restituído ao proprietário até o último dia útil anterior à realização da sessão do leilão. 7. No caso em exame, o veículo sequer estava recolhido em depósito do DETRAN/DF no momento da alienação, posto que reclamado meses antes pelo proprietário. 8. O fato de a PRF não ter comunicado ao DETRAN/DF a restituição do veículo ao seu titular não exime a autarquia de trânsito da responsabilidade pelo ato negligente de promover o leilão de veículo, que não se encontrava em sua esfera de disponibilidade, posto que reclamado pelo proprietário mais de 2 meses antes da data do leilão, não promoveu as verificações necessárias com baixa do veículo em seu sistema. 9. A situação delineada na petição inicial supera os limites do razoável e caracteriza dano moral passível de reparação, tendo em vista a conduta negligente da parte requerida, que não observou os procedimentos administrativos indispensáveis para a realização de leilão de veículos, vindo a alienar como sucata o bem, a despeito dos esforços do proprietário em demonstrar a irregularidade do ato. 10. Comprovada a falha da administração, o dano e o nexo de causalidade entre fato e resultado danoso, está configurada a responsabilidade objetiva do Estado. 11. Não obstante esteja configurado o dano extrapatrimonial, considerando a situação financeira das partes e as circunstâncias da lide, é razoável e proporcional a condenação do recorrente no pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00 ( mil reais), a qual entende-se como suficiente a compensar o dano experimentado pelo autor, sem proporcionar enriquecimento indevido. 12. Destarte, o recurso da ré merece parcial provimento para reduzir o dano moral à quantia de R$3.000,00. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do item anterior. 14. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55). 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. O recorrente alega ofensa ao artigo 2o e 37, caput, da Constituição Federa e inobservância dos arts. 1o, F, da Lei n. 9.494/97 e 12 da Lei 8.177;91, além dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 810 (RE 870947), em que restou fixada a seguinte tese: “O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” III. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘b’, CPC). Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito